Tribunal: STF
Processo: ARE 696201
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO EM CONCRETO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSO VÍCIO NA CITAÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a ocorrência da prescrição em concreto dos créditos tributários e a pretensa violação ao devido processo legal na execução fiscal não encontram ressonância constitucional imediata. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.